Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004550-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIANA MARIA BECKER - CPF: 015.979.070-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE –
SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S
– CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PLANO COM COBERTURA NACIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá.

Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 1004550-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARIANA MARIA BECKER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005917-42.2021.8.11.0041,
proposta por
MARIANA MARIA BECKER
, que determinou que a entidade de assistência médica autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) o custeio das despesas médicas necessárias ao parto da requerente no Hospital do Coração de São Paulo (HCor-SP) e ao tratamento do nascituro.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80166993, após contextualizar os fatos iniciais, alega que não houve negativa no atendimento médico à agravante, a qual foi encaminhada para a unidade assistência de origem – Unimed Rondonópolis-, que deve cumprir com a decisão.

Nesse contexto, sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é a responsável contratual e que tem autonomia tão-somente para intermediar com outras Unimed’s, porque cabe a de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames, por ter o contrato de plano de saúde sido firmado com referida entidade.

Ao fim, pugna pelo
provimento do recurso para revogar a tutela concedida de modo a excluir a entidade do polo passivo da lide.

Contrarrazões ofertadas no Id. nº 84087968.

O preparo foi recolhido, consoante se comprova no nº 80256956/80256957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
não é a responsável contratual e que tem autonomia tão-somente para intermediar com outras Unimed’s, cabendo a Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames
.

Ocorre que o sistema UNIMED prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

E por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, no julgamento do Resp nº 1.627.881/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Sistema Unimed, do qual faz parte a requerida/apelante, está organizado com base na Lei nº 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe a integração do complexo de sociedades em razão do uso do nome "Unimed" e do logotipo em comum, de forma que, no momento da contratação dos serviços de plano de saúde, confunde o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa.

Assim, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

À proposito este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PLANO CONTRATADO QUE POSSUI COBERTURA NACIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca."
(N.U 1007252-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
- PLEITO AUTORAL DE TRATAMENTO DENOMINADO ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DA RÉ DE CARÊNCIA DE COBERTURA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOB ARGUMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO, NÃO TAXATIVO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO QUE RESTOU COMPROVADA - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.
I- Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.
Preliminar rejeitada. II- Da análise fático-probatória dos autos, extrai-se que a parte Autora necessita do tratamento de eletroconvulsoterapia, com urgência, em clínica especializada, conforme laudo médico colacionado aos autos. Existência de elementos que apontam a verossimilhança das alegações da parte Agravada. III- A despeito da gravidade e urgência do quadro clínico, a operadora do plano de saúde não autorizou o aludido tratamento, ao argumento de que o procedimento postulado não consta o Rol de Cobertura da ANS. Rol exemplificativo e não taxativo. III- Decisão que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.”
(N.U 1000019-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Assim, a agravante é legítima para compor o polo passivo da demanda.

Além disso, verifica-se que a agravada, que está grávida, ajuizou a ação de obrigação de fazer, onde alega ser portadora do plano Unimed Coletivo Empresarial, com abrangência nacional, contratado por sua empresa empregadora (Bom Futuro) e ao realizar os exames de rotina, na 27ª semana de gestação, o feto foi diagnosticado com a enfermidade denominada
“cardiopatia congênita crítica”
(estenose valvar aórtica crítica).

Alega que o médico assistente e especialista em cardiologia pediátrica, Dr. Leandro Ponce (CRM/MT 6171), orientou a gestante buscar o HOSPITAL DO CORAÇÃO DE SÃO PAULO/SP (HCOR) centro de referência no assunto,
haja vista que em Cuiabá/MT não há clínicas que atuam na área
e, assim, seguindo a orientação do seu médico, marcou consulta para o dia 17/12/2020 com a Drª Simone R. F. Fontes Pedra (CRM 69709), médica integrante do corpo clínico do HCor-SP, recebendo imediata e urgente prescrição para realização do procedimento de valvoplastia aórtica fetal, que foi realizado no dia 21/12/2020.

Contudo, segundo alega, a requerida, ora agravante, negou a cobertura sob fundamento de que a
“cliente não possui cobertura para rede conforme regem as normas contratuais
”, aduzindo que o local destinado para o tratamento não faz parte da cobertura contratual, todavia, não há outra, tampouco foi indicado pela Operadora, clínicas com especialização em cirurgia pediátrica e UTI neonatal para assegurar a manutenção da vida da Requerente e do seu filho.

Ocorre que, n
os termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De uma análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Ademais, a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio dos relatórios médicos anexados nos autos de origem sob os Ids. 49843714 a 49843720, e da negativa ao tratamento solicitado (Id. 49843722), reside no estado de saúde da requerente e do nascituro, grau da patologia que acomete este último e a necessidade de se submeter, após o parto, a procedimento médico
não disponibilizado no Estado de Mato Grosso
, mas apenas no Hospital do Coração de São Paulo (HcorSP).

Nesse norte, como a agravante não trouxe qualquer prova no sentido de que o tratamento necessário à manutenção da saúde e vida da agravada e seu filho em rede credenciada, a manutenção da decisão de primeiro que deferiu
o pedido de tutela de urgência
, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio das despesas médicas necessárias ao parto da requerente no Hospital do Coração de São Paulo (Hcor-SP), e ao tratamento do nascituro
, é medida que se impõe, eis que evidente o perigo da demora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REEMBOLSO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A FORNECER CIRURGIA – GRAVIDEZ DE ALTO RISCO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da leitura dos autos, colhe-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.
No caso, o perigo de dano irreparável está devidamente demonstrado, porquanto os documentos juntados aos autos principais indicam que a situação da paciente é grave, uma vez que apresenta gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), necessitando, portanto, de atendimento pelo único especialista responsável. Também há probabilidade do direito da autora, visto que comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito à ora agravada.”
(TJ-MT 10051771320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PLANO DE SAÚDE –
HOSPITAL DE ALTO CUSTO EXCLUÍDO PELA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – CASO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO PUDESSE SER REALIZADO EM INSTITUIÇÃO DA REDE CREDENCIADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura do plano de saúde para tratamento em hospital de alto custo, em caso de comprovada urgência do tratamento e ausência de prova de que os procedimentos indicados pelo especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada do plano de saúde, deve se dar de forma integral.

Considera-se abusiva e eivada de nulidade a disposição contratual que excepciona o dever de reembolsar, mesmo nos casos de urgência ou de emergência, as despesas médicas efetuadas em hospital de tabela própria, compreendido como de alto custo.

Não merece prosperar o pleito de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando fixados em valor razoável e dentro dos parâmetros contidos no art. 85 do CPC.”
(N.U 0024339-29.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 02/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021